Tribunal: TJMT
Processo: 1044189-37.2023.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044189-37.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELANTE), BRUNA RIBEIRO DE SOUZA ARNAUT AMADIO - CPF: 066.723.461-63 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), BRUNA RIBEIRO DE SOUZA ARNAUT AMADIO - CPF: 066.723.461-63 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE AMBOS OS RECURSOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. ARBITRAMENTO JUDICIAL. REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES. MAJORAÇÃO DA VERBA ARBITRADA. ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou procedente ação de arbitramento de honorários advocatícios ajuizada por escritório de advocacia em face de instituição financeira, para fixar remuneração pelos serviços prestados em cinco demandas judiciais, após a rescisão unilateral e imotivada do contrato de prestação de serviços pelo cliente. O escritório pleiteia a majoração dos honorários arbitrados, enquanto a instituição financeira suscita preliminares de nulidade processual, julgamento
extra/ultra petita
, incorreção do valor da causa e, no mérito, busca a improcedência do pedido e, subsidiariamente, a redução da condenação e a adequação dos consectários legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em verificar se: (i) houve cerceamento de defesa, ausência de exame das provas, fundamentação padronizada, julgamento
extra/ultra petita
e incorreção do valor da causa; (ii) o art. 22, § 2º, da Lei n. 8.906/1994 incide na hipótese de rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios sem estipulação específica acerca da remuneração devida nessa situação, além da adequação da via eleita; (iii) os termos de quitação apresentados afastam o direito ao arbitramento judicial dos honorários; (iv) o
quantum
devido pelos serviços efetivamente prestados está adequado; e (v) os critérios de incidência da correção monetária e dos juros moratórios comportam ajustes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia é eminentemente de direito e a prova documental constante dos autos é suficiente para o julgamento, competindo ao magistrado indeferir diligências probatórias desnecessárias.

4. A similitude da fundamentação adotada em processos análogos não caracteriza vício de motivação quando a decisão enfrenta as peculiaridades do caso concreto e observa os deveres de coerência e isonomia.

5. A sentença permanece nos limites do pedido ao arbitrar honorários proporcionais aos serviços efetivamente prestados, sem revisar ou anular cláusulas contratuais, porquanto a ação tem fundamento autônomo no art. 22, § 2º, da Lei n. 8.906/1994.

6. Nas ações de arbitramento de honorários advocatícios, o valor da causa pode ser atribuído por estimativa, diante da impossibilidade de mensuração prévia do proveito econômico perseguido.

7. A inexistência de cláusula contratual disciplinando a remuneração do advogado na hipótese de rescisão unilateral imotivada configura ausência de estipulação para os fins do art. 22, § 2º, da Lei n. 8.906/1994, legitimando o arbitramento judicial.

8. A existência de contrato escrito e de remuneração durante sua vigência não afasta o direito ao arbitramento judicial quando inexiste previsão específica para a contraprestação decorrente da rescisão antecipada promovida pelo contratante, sendo adequada a via eleita, porquanto a iliquidez da remuneração devida nessa hipótese inviabiliza a via executiva.

9. Termos genéricos de quitação que não individualizam os processos, os serviços prestados ou os valores correspondentes não produzem eficácia liberatória quanto aos honorários objeto da ação, notadamente porque, tendo a pretensão surgido com a rescisão posterior à última quitação, não se admite renúncia a direito cujo fato gerador ainda não ocorrera.

10. A revogação unilateral do mandato não afasta o direito do advogado à remuneração proporcional pelos serviços efetivamente prestados, sob pena de enriquecimento sem causa do contratante.

11. O arbitramento dos honorários deve observar apreciação equitativa, considerando o grau de zelo profissional, a natureza e importância das causas, o trabalho efetivamente desenvolvido, o tempo exigido para sua realização e as peculiaridades de cada processo, não sendo cabível a aplicação automática dos percentuais previstos no art. 85, § 2º, do CPC.

12. Os honorários devem ser fixados em valores distintos para cada demanda, conforme a extensão da atuação comprovada nos autos, observadas as respectivas peculiaridades, totalizando, no caso, R$ 30.000,00.

13. A correção monetária incide a partir do arbitramento do valor devido e os juros moratórios a contar da citação, observando-se, após a entrada em vigor da Lei n. 14.905/2024, a incidência do IPCA para correção monetária e da taxa SELIC, deduzido o IPCA, para os juros moratórios, permanecendo, no período anterior, a taxa SELIC como índice único.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14. Recursos conhecidos e parcialmente providos.

Teses de julgamento: “1. A rescisão unilateral e imotivada do contrato de prestação de serviços advocatícios, sem cláusula específica disciplinando a remuneração nessa hipótese, autoriza o arbitramento judicial de honorários com fundamento no art. 22, § 2º, da Lei n. 8.906/1994. 2. O arbitramento dos honorários deve refletir o trabalho efetivamente desenvolvido pelo advogado, mediante apreciação equitativa das circunstâncias concretas de cada processo, não se aplicando automaticamente os percentuais previstos no art. 85, § 2º, do CPC. 3. Termos genéricos de quitação desacompanhados da individualização dos serviços e das obrigações adimplidas não impedem o arbitramento dos honorários decorrentes da posterior rescisão unilateral do contrato. 4. A correção monetária incide a partir do arbitramento e os juros moratórios a contar da citação, aplicando-se a taxa SELIC como índice único até a vigência da Lei n. 14.905/2024 e, a partir de então, o IPCA para a correção monetária e a taxa SELIC deduzida do IPCA para os juros moratórios.”

Dispositivos relevantes citados: CR, art. 5º, LXXVIII; CPC, arts. 85, 240, 292, 371, e 926; Lei n. 8.906/94, art. 22, § 2º; CC, arts. 320 e 405; Lei n. 14.905/2024.

Jurisprudências relevantes citadas: STJ, AgInt no REsp n. 2.095.078/SP, AREsp n. 2.595.324/MT, AgInt no AREsp 1.720.988/MS, AgInt no AREsp n. 2.394.022/RS, Tema n. 112, EDcl no AgRg no RMS n. 59.570/SP e REsp n. 1.864.633/RS (Tema n. 1.059); TJMT, N.U 0010509-04.2014.8.11.0006, N.U 1008790-92.2022.8.11.0004, N.U 1055008-62.2025.8.11.0041, N.U 1048508-77.2025.8.11.0041, N.U 1042516-38.2025.8.11.0041, N.U 1014538-28.2021.8.11.0041, N.U 1030983-87.2022.8.11.0041, N.U 1023311-28.2022.8.11.0041 e N.U 1004299-91.2023.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação

interpostos por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

e
BANCO BRADESCO S.A.
contra
sentença proferida pelo Juiz de Direito
Alexandre Elias Filho, da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá,
que nos autos da
Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios
movida pelo primeiro apelante em face do segundo
,
julgou procedente
o pedido formulado na inicial, para arbitrar os honorários advocatícios contratuais devidos pela instituição financeira, em razão dos serviços prestados nos processos n. 0004801-13.2013.8.11.0004, n. 0801983-86.2017.8.10.0022, n. 0003389-05.2013.8.11.0018, n. 0000199-86.2009.8.11.0046 e n. 0863203-42.2019.8.14.0301, em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada, além de condenar a parte ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o importe da condenação
(ids.
371601914 e 371601917).

Em suas razões recursais,
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
pretende, em sede preliminar,

o diferimento do recolhimento das custas processuais para o final do processo, a cargo da parte sucumbente, nos termos do art. 82, § 3º, do CPC.

Quanto ao mérito, reputa devida a majoração da verba honorária, por entender que o montante não remunera adequadamente o trabalho desenvolvido, tampouco observa o valor econômico das causas, a complexidade das medidas praticadas e o proveito obtido pela instituição financeira.

Assevera que o trabalho desempenhado foi diligente, complexo e prolongado no tempo, não se limitando aos atos processuais formais, mas abrangendo atividades administrativas, alimentação de sistemas, elaboração de relatórios e pareceres, além de estrutura multifuncional mantida para atender às exigências do banco recorrido, com benefícios econômicos concretos à instituição financeira.

Acrescenta que a sentença arbitrou a verba de forma genérica, sem individualizar as particularidades dos processos objeto da lide, nos quais foram praticadas diversas providências, como diligências de citação, pedidos de pesquisa patrimonial, penhora
on-line
, consultas aos sistemas RENAJUD e INFOJUD, expedição de ofícios, atualização de débitos, acompanhamento de cartas precatórias, elaboração de relatórios e tratativas de acordo.

Sustenta que os gatilhos contratuais de adiantamento não obstam o arbitramento dos honorários pelos serviços efetivamente prestados enquanto detinha o mandato, porquanto o ajuste, de natureza de êxito e com remuneração vinculada ao resultado econômico obtido nas demandas de recuperação de crédito, não continha previsão de contraprestação para a hipótese de rescisão antecipada, de sorte que a resilição unilateral e imotivada, ocorrida em 19/11/2020, obstou o prosseguimento nos feitos e o alcance da remuneração esperada.

Argumenta que o banco apelado obteve proveito econômico com sua atuação, inclusive pela possibilidade de dedução fiscal de perdas no recebimento de créditos, nos termos do art. 9º da Lei n. 9.430/1996, uma vez que o ajuizamento e a manutenção das cobranças judiciais possibilitam a contabilização de créditos inadimplidos como despesa, com reflexos tributários favoráveis à instituição financeira.

Assinala que o valor econômico das demandas deve orientar a fixação da verba, ressaltando que, segundo os cálculos apresentados, os valores atualizados das causas alcançam R$ 304.578,15, R$ 325.011,93, R$ 376.239,71, R$ 297.495,09 e R$ 433.628,63, respectivamente, montantes que evidenciam a insuficiência do montante arbitrado.

Assim, pleiteia que as custas sejam suportadas pela parte vencida ao término da demanda, além da reforma da sentença para majorar os honorários advocatícios em patamar compatível com o trabalho prestado, o valor econômico das questões, o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância das causas e o tempo exigido para a atuação, nos termos do art. 22, § 2º, da Lei n. 8.906/1994 e do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Já o

BANCO BRADESCO S.A.
suscita, preliminarmente: (i) a existência de nulidade por cerceamento de defesa, decorrente de julgamento antecipado indevido, ausência de exame crítico das provas e fundamentação padronizada; (ii) a ocorrência de julgamento
extra/ultra petita
, sob o argumento de que a sentença extrapolou os limites objetivos da lide, promovendo verdadeira revisão contratual sem pedido expresso nesse sentido, e afastando, sem requerimento anulatório ou revisional, o regime contratual previsto em instrumento escrito e em termos de quitação, aos quais atribui natureza de título executivo extrajudicial; e (iii) a necessidade de adequação do valor da causa ao conteúdo econômico efetivamente perseguido, bem como dos critérios de correção monetária e juros aplicados, ante o alegado
bis in idem
na cumulação de índices.

No mérito, defende que: (i) o contrato escrito, com regime remuneratório detalhado para todas as fases contratuais, obsta o arbitramento judicial previsto no art. 22, § 2º, do Estatuto da Advocacia, reservado às hipóteses de ausência de estipulação ou de acordo, revelando-se inadequada a via eleita ante a existência de instrumento apto à execução; (ii) os serviços prestados foram integralmente remunerados nos termos do regime contratual convencionado; (iii) o Termo de Quitação firmado em 10/03/2020 contém renúncia expressa a honorários com fato gerador anterior a 31/12/2019 e produz plena eficácia liberatória; (iv) a condição suspensiva de pagamento, consistente na recuperação final do crédito, não foi implementada durante o período em que o escritório de advocacia patrocinou as causas; (v) o contrato não é exclusivamente de êxito, mas de natureza híbrida, com previsão de pagamentos por distribuição, atos de garantia, recuperação final, irrecuperabilidade declarada e honorários de sucumbência, estes últimos a serem buscados no processo de origem, acaso devidos; (vi) a valorização do trabalho humano, fundamento invocado na sentença, não autoriza o afastamento de contrato lícito e válido, cuja remuneração foi efetivamente cumprida; (vii) o benefício fiscal invocado pelo escritório apelado não se confunde com proveito econômico decorrente da atuação no processo-base, inexistente na hipótese; (viii) a procedência do pedido implica enriquecimento sem causa do escritório, diante da quitação integral dos serviços prestados; e (ix) subsidiariamente, o
quantum
arbitrado é excessivo e deve ser reduzido, com delimitação ao período não quitado, exclusão de verba de êxito não implementado, observância do teto contratual e abatimento dos valores já pagos.

Ao final, requer a anulação da sentença ou sua reforma, para que a ação seja julgada improcedente. De forma subsidiária, postula a redução substancial do valor da condenação, a delimitação da base de cálculo, a observância do teto contratual, a realização das compensações/abatimentos e a substituição por quantia certa e módica. Ainda, vindica a correção do valor da causa, a redistribuição dos ônus sucumbenciais e o prequestionamento expresso dos dispositivos indicados.

Em sede de contrarrazões, as partes pugnaram pelo desprovimento dos apelos adversos, sendo que o escritório de advocacia requereu a majoração da verba sucumbencial, e a instituição financeira arguiu preliminar de deserção do recurso, diante da impossibilidade de aplicação do art. 82, § 3º, do CPC ao caso, além do desentranhamento do parecer juntado em fase recursal (ids. 371601925 e 371601930).

O pedido de diferimento foi rejeitado, determinando-se que o apelante
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
providenciasse, no prazo de cinco dias, o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção (id. 373821372).

O escritório de advocacia efetuou a juntada da guia e do respectivo comprovante de pagamento (id. 375722398).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR) – JULGAMENTO ANTECIPADO INDEVIDO, AUSÊNCIA DE EXAME DAS PROVAS E FUNDAMENTAÇÃO PADRONIZADA

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

O banco recorrente aventa a existência de nulidade por cerceamento de defesa, em virtude dojulgamento antecipado da lide de maneira indevida, daausência de exame crítico das provas edo emprego defundamentação padronizada.

A preliminar não comporta guarida.

Como já exaustivamente tratado em outros casos como o ora em análise, cumpre destacar que não há qualquer ilegalidade no julgamento antecipado da lide promovido pelo Magistrado singular, inexistindo cerceamento de defesa na espécie.

É cediço que a legislação processual em vigor define que pelo sistema probatório, a prova tem por objeto os fatos deduzidos pelas partes em juízo.

Nesse diapasão, sua finalidade consiste na formação da convicção do julgador em torno dos mesmos fatos. Por isso é que se afirma ser o juiz o destinatário da prova, porquanto é ele que deverá se convencer da verdade dos fatos para dar correta solução jurídica ao litígio.

Assim, imprescindível arrazoar que o magistrado pode dispensar a produção das provas que achar desnecessárias à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual pátria, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes.

Dessa forma, tal conduta tecnicamente não possui nenhum vício, ao contrário, encontra ressonância inclusive no art. 5º, LXXVIII, da CR, que prestigia o postulado constitucional da razoável duração do processo, bem como dos princípios da celeridade e economia processual.

Nessa linha, veja-se o entendimento deste Sodalício:

“(...) Não configura o cerceamento de defesa quando o magistrado entende que as provas coligidas são suficientes à formação de seu convencimento e julga antecipadamente a lide, de modo que se torna desnecessária a dilação probatória, uma vez que se trata de matéria eminentemente afeta à prova produzida.

Como é livre em seu convencimento, não há espaço para a alegação de cerceamento de defesa quando, em decisão fundamentada, o magistrado indefere produção de prova, seja ela testemunhal, pericial ou documental. (...)”.
(TJMT, N.U 0010509-04.2014.8.11.0006, Guiomar Teodoro Borges, Vice-Presidência, julgado em 23/08/2024, publicado no DJE 23/08/2024).

“(...) Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando há elementos suficientes nos autos para dirimir a controvérsia, tornando desnecessária a produção de prova pericial. (...)”.
(TJMT, N.U 1008790-92.2022.8.11.0004, Maria Helena Gargaglione Povoas, Vice-Presidência, julgado em 13/08/2024, publicado no DJE 13/08/2024).

In casu
, verifica-se que a lide versa sobre questão unicamente de direito, eis que o debate se cinge à interpretação de cláusulas contratuais e aferição da prerrogativa à percepção de honorários advocatícios pelo causídico substituído antecipadamente, por ato unilateral do mandante.

À vista disso, estando o processo devidamente instruído com a documentação necessária e suficiente ao deslinde da controvérsia, inexiste razão para se determinar a instrução probatória.

Ressalte-se, também, que o recorrente não demonstra, de forma concreta, a necessidade de dilação probatória, tampouco indica quais fatos relevantes dependeriam de prova diversa da documental já constante dos autos, o que afasta a alegação de cerceamento de defesa.

Ainda, não há que se falar em decisão surpresa, uma vez que o julgamento antecipado se fundou exclusivamente em elementos probatórios previamente constantes dos autos e amplamente debatidos pelas partes, inexistindo inovação de fundamento ou utilização de premissa fática ou jurídica não submetida ao contraditório.

No que diz respeito à alegação de ausência de exame crítico das provas, de igual modo, não prospera a insurgência do banco apelante. Os documentos essenciais ao deslinde da controvérsia - contrato, aditivos e termos de quitação - foram regularmente colacionados pelas partes e estavam à disposição do juízo para análise, sendo certo que a avaliação do acerto ou desacerto dessa apreciação é questão de mérito, não de nulidade processual.

Deveras, o fato de a conclusão alcançada não corresponder à pretensão do recorrente não configura omissão na apreciação das provas, mas exercício regular do livre convencimento motivado, nos termos do art. 371 do CPC.

Demais disso, quanto à tese de fundamentação padronizada, pertinente apontar que a similitude do raciocínio jurídico em demandas que versam sobre o mesmo instrumento contratual, entre as mesmas partes, não configura vício de motivação. Em verdade, a reiteração de entendimento em casos que envolvem idêntico contrato entre os mesmos litigantes é expressão da coerência sistêmica e do princípio da isonomia, que integram o modelo constitucional do processo (art. 926 do CPC).

O Superior Tribunal de Justiça é expresso no sentido de que “
não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte
” (STJ, AgInt no REsp n. 2.095.078/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 18/9/2024).

Na espécie, a sentença examinou os fatos específicos da lide, quais sejam, a relação contratual entre os litigantes, os processos individualmente considerados e o valor dos serviços prestados, fundamentando o arbitramento com base em critérios legais. A circunstância de haver outros litígios análogos entre as mesmas partes não invalida o acerto da decisão, mas o confirma.

Diante disso,
REJEITO
as preliminares.

É como voto.

VOTO (PRELIMINAR) – SENTENÇA
EXTRA/ULTRA PETITA

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

O banco recorrente sustenta que a sentença é nula por ser
extra/ultra petita
, uma vez que teria conferido à demanda contornos diversos daqueles delineados na petição inicial, ao arbitrar honorários com fundamento em remuneração proporcional pelos serviços prestados durante a vigência contratual, não obstante a existência de estipulação expressa quanto à forma de pagamento e a ausência de pedido revisional ou anulatório das cláusulas pactuadas, culminando em condenação baseada em causa de pedir e objeto distintos dos efetivamente deduzidos em juízo.

A preliminar não merece acolhimento.

A ação de arbitramento de honorários possui natureza e finalidade específicas, encontrando amparo no art. 22, § 2º, da
Lei n. 8.906/94
(Estatuto da OAB), não se confundindo com ação revisional de contrato ou anulatória de cláusulas contratuais.

Na espécie, a delimitação do objeto litigioso, para fins de aferição dos limites objetivos da lide, opera-se pela interpretação conjunta do pedido e da causa de pedir. Ainda que a petição inicial tenha concentrado sua narrativa na frustração da expectativa de recebimento dos honorários, o pedido formulado foi expressamente voltado ao arbitramento judicial da verba pelos serviços prestados nos processos indicados, após a rescisão unilateral promovida pelo banco recorrente.

A sentença, ao arbitrar honorários proporcionais ao trabalho realizado, manteve-se nos limites assim traçados, não havendo desconformidade entre o que foi pedido e o decidido.

De igual modo, não se verifica julgamento
ultra petita
. Embora o autor tenha atribuído à causa o valor de R$ 10.000,00, a pretensão deduzida possui natureza estimativa e estava voltada ao arbitramento judicial dos honorários advocatícios, cuja fixação dependia da apreciação do Juízo acerca do trabalho efetivamente desenvolvido, do tempo de atuação, da natureza das demandas e do valor econômico envolvido. Assim, a fixação da verba em R$ 25.000,00 não representa condenação em quantidade superior ao pedido, mas consequência do próprio pleito de arbitramento formulado na inicial.

Além disso, o arbitramento judicial de honorários, nos termos doart. 22, § 2º, da Lei n. 8.906/94, não pressupõe a revisão ou anulação de cláusulas contratuais, mas sim afixação de remuneração compatívelcom o trabalho realizado e o valor econômico da questão, na forma prevista em lei.

A propósito, “
não há nulidade por julgamento extra petita quando a condenação se limita à fixação equitativa de honorários por serviços efetivamente prestados, à luz da ruptura unilateral do contrato”
(TJMT, N.U 1055008-62.2025.8.11.0041, Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, julgado em 10/02/2026, publicado no DJE 18/02/2026).

Logo, constatando-se que a sentença se limitou a apreciar o pedido de arbitramento nos termos em que foi proposto, sem inovar no objeto ou na causa de pedir e sem condenar em quantidade superior à pretendida, não há que se falar em julgamento
extra petita
ou
ultra petita.

Portanto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO (PRELIMINAR) – INCORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA E DOS ENCARGOS DA CONDENAÇÃO

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

A instituição financeira arguiu, também, a incorreção do valor atribuído à causa, ao argumento de que o proveito econômico perseguido pelo autor é inconteste, devendo ser observado o disposto no § 3º do art. 292 do Código de Processo Civil.

Sem razão, contudo.

No caso em análise, trata-se de ação de arbitramento de honorários advocatícios, cujo objetivo não é a cobrança direta de quantia líquida e certa, mas sim a definição judicial de valor compatível com o trabalho desenvolvido pelo advogado.

Como se depreende da própria narrativa da petição inicial, o objeto da demanda está centrado na fixação judicial de honorários por apreciação equitativa, situação que atrai a incidência do art. 22, § 2º, da Lei n. 8.906/94.

Deveras, o art. 292 do CPC não prevê expressamente o valor da causa para a ação de arbitramento de honorários advocatícios, o que autoriza sua fixação por mera estimativa, notadamente porque, antes da sentença, não é possível definir qual o proveito econômico que será obtido pelo autor.

Quanto à invocação do § 3º do art. 292 do CPC, a correção de ofício do valor da causa pressupõe que o conteúdo patrimonial seja certo e mensurável desde a propositura da ação. Na hipótese dos autos, o arbitramento é, por definição, incerto antes da prolação da sentença, o que afasta a incidência do dispositivo.

Desse modo, diante da ausência de norma legal que imponha critério objetivo ou valor fixo para causas dessa natureza, revela-se adequada a manutenção do valor atribuído na exordial.

Com efeito, a definição da remuneração pleiteada não decorre de cálculo aritmético previamente determinado, mas sim de juízo valorativo a ser realizado pelo magistrado a partir das particularidades do caso concreto, o que justifica, de forma legítima, o uso de critério estimativo para fins de atribuição do valor da causa.

Em casos semelhantes, já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

“(...) A jurisprudência admite a fixação do valor da causa por estimativa nas ações de arbitramento de honorários, dada a incerteza do proveito econômico perseguido. (...)”.
(TJMT, N.U 1048508-77.2025.8.11.0041, Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 17/12/2025, publicado no DJE 21/01/2026).

“(...) O valor da causa em ação de arbitramento pode ser estimado, dada a ausência de critério legal específico e a natureza incerta do proveito econômico buscado, conforme interpretação do art. 292 do CPC. (...)”.
(TJMT, N.U 1042516-38.2025.8.11.0041, Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, julgado em 17/12/2025, publicado no DJE 21/01/2026).

Ressalte-se que eventual precedente em sentido diverso, relativo à adequação do valor da causa ao proveito econômico indicado na inicial, não impõe solução diversa nesta hipótese, pois não possui efeito vinculante e deve ser compreendido à luz das peculiaridades do caso concreto. Aqui, embora o autor tenha indicado os valores atualizados das causas originárias como elemento de referência para a pretensão de majoração, o pedido principal deduzido é de arbitramento judicial de verba ainda ilíquida, dependente da valoração do trabalho efetivamente desempenhado, e não de simples cobrança de percentual previamente definido sobre base certa e automaticamente mensurável.

Em outras palavras, os valores das causas originárias foram utilizados como parâmetro argumentativo para demonstrar a relevância econômica dos serviços, mas não converteram a pretensão em cobrança líquida, certa e previamente delimitada, motivo pelo qual não se justifica a retificação do valor da causa com fundamento no art. 292, § 3º, do Código de Processo Civil.

Ademais, vale mencionar que o apelante não demonstrou eventual prejuízo concreto decorrente da suposta irregularidade, o que conduz ao afastamento da tese suscitada.

O banco apelante aventou, ainda, a inadequação dos critérios de atualização monetária e juros aplicados na sentença, assinalando que a adoção simultânea de IPCA desde o arbitramento e juros pela SELIC a contar da citação careceria de fundamentação técnica suficiente e poderia configurar duplicidade de índices, vedada pela jurisprudência, razão pela qual requereu a adequação dos marcos iniciais e a observância de índice único, a fim de evitar
bis in idem
.

Tal matéria, no entanto, será devidamente apreciada quando do julgamento do mérito recursal, oportunidade em que se examinará a adequação dos consectários legais aplicados à espécie.

Por tais razões,
REJEITO
as preliminares.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

De início, afasto a preliminar de deserção veiculada nas contrarrazões da instituição financeira, tendo em vista que, após o indeferimento do pedido de postergação do pagamento do preparo, o escritório de advocacia promoveu o respectivo recolhimento no prazo assinalado, comprovando-o nos autos.

Diante disso, presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço das apelações interpostas.

Prosseguindo, importa salientar que os fatos em questão já foram objeto de debate em inúmeros recursos trazidos a julgamento por essas idênticas partes, uma vez que o escritório
GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS
busca o arbitramento judicial de honorários em todos os feitos que conduzia até a rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios pelo
BANCO BRADESCO S.A.
, tendo distribuído várias ações reunindo de 03 (três) a 05 (cinco) processos em cada demanda, de modo que a matéria conta com entendimento consolidado em farta jurisprudência neste Sodalício, como se verá a seguir.

Dito isso, colhe-se do feito que
GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS
pretende o arbitramento de honorários advocatícios relativos aos autos

n. 0004801-13.2013.8.11.0004, n. 0801983-86.2017.8.10.0022, n. 0003389-05.2013.8.11.0018, n. 0000199-86.2009.8.11.0046 e n. 0863203-42.2019.8.14.0301
, tendo em vista a rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios por parte do
BANCO BRADESCO S.A.
,

ocorrida em 19/11/2020, com fulcro no art. 22, § 2º, da Lei n. 8.906/1994 c/c art. 85 do CPC (id. 371599877).

Em julgamento antecipado da lide, o Juízo
a quo
proferiu sentença de procedência da ação, nos seguintes termos:

“(...)
A controvérsia cinge-se em verificar se o autor faz jus ao arbitramento de honorários advocatícios pelos serviços prestados nos processos indicados na inicial, após a rescisão unilateral do contrato pelo réu.

Diante disso, esclareço que é incontroverso nos autos que: a) as partes mantiveram relação contratual por mais de 31 anos; b) o contrato foi rescindido unilateralmente pelo réu em 19/11/2020; c) o autor atuou nos processos indicados na inicial até a data da rescisão contratual; d) o contrato previa remuneração parcial por atos processuais praticados e remuneração final vinculada ao êxito das demandas.

O cerne da questão está em definir se, diante da rescisão unilateral do contrato pelo réu, o autor faz jus ao arbitramento judicial de honorários pelos serviços efetivamente prestados até o momento da rescisão, considerando que sua remuneração estava substancialmente vinculada ao êxito das demandas.

Busca a parte autora o pagamento de honorários contratuais referente ao trabalho realizado nos processos nº 0004801-13.2013.8.11.0004, 0801983-86.2017.8.10.0022, 0003389-05.2013.8.11.0018, 0000199-86.2009.8.11.0046 e 0863203-42.2019.8.14.0301, arbitrando-os em valor compatível com o trabalho realizado e com o valor econômico da questão, nos termos do art. 22, §2º, do EOAB, atualizado monetariamente a partir do arbitramento e acrescido de juros de mora a partir da data da citação.

Diante disso, esclareço que não é possível fixar os honorários com base nos percentuais previstos no §2º do art. 85 do CPC, uma vez que o contrato de prestação de serviços foi interrompido antes de proferida sentença nos processos em questão, portanto, não há condenação ou proveito econômico mensurável, além do que o arbitramento judicial não deve ser confundido com os honorários sucumbenciais, visto que não possui natureza processual e independe do resultado da demanda, devendo ser fixado por apreciação equitativa (§8º do mesmo artigo).

Observo dos autos que o autor recebia de acordo com ações ajuizadas e peças processuais protocoladas, assim como limitados aos volumes impostos pelo contrato, não podendo estes substituir a remuneração ao final de cada demanda, conforme a recuperação final do crédito em favor da parte requerida, ou seja, decorrente do proveito econômico da instituição financeira.

Assim, a parte autora que teve rescindido, unilateralmente, o instrumento firmado, possui interesse legítimo em pleitear o arbitramento de honorários por serviços prestados, pois a rescisão do contrato de prestação serviços não afasta o vínculo estabelecido entre as partes.

Isso porque, a Constituição Federal garante que a toda prestação de serviço corresponderá uma remuneração, sendo que o artigo 170 da Carta Maior estabelece que a ordem econômica é fundada na valorização do trabalho humano, sendo inclusive um dos fundamentos da ordem econômica.

E mais, a rescisão pelo cliente, de forma unilateral e imotivada, antes do término do processo, frustrando a justa expectativa do profissional, permite a possibilidade de ser pleiteado, em juízo, o arbitramento da verba honorária correspondente.

Ademais, o advogado não pode ficar vinculado ao resultado das ações em que tenha representado processualmente a instituição bancária, em face da rescisão do contrato e revogação do mandato.

O Estatuto da OAB, ao disciplinar sobre o arbitramento de honorários, também dispõe: (...)

O artigo 17 do Código e Disciplina, do mesmo modo, observa que: "A revogação do mandato judicial por vontade do cliente não o desobriga do pagamento das verbas honorárias contratados, bem como não retira o direito do advogado de receber o quanto lhe seja devido em eventual verba honorária de sucumbência, calculada proporcionalmente, em face do serviço efetivamente prestado".

À vista disso, convém registrar que se deve observar e remunerar, neste caso, o trabalho desenvolvido pela parte autora nos processos.

Conforme a petição inicial, a parte autora trabalhou em diversos processos para o Banco Bradesco S.A., sendo destacados especificamente os processos de nº 0004801-13.2013.8.11.0004, 0801983-86.2017.8.10.0022, 0003389-05.2013.8.11.0018, 0000199-86.2009.8.11.0046 e 0863203-42.2019.8.14.0301, em que a parte autora, Galera Mari Advogados Associados, prestou serviços jurídicos até a revogação do mandato.

Contudo, com a rescisão unilateral do contrato pelo Banco Bradesco S.A., o escritório foi destituído do patrocínio das causas em 2020, ficando impossibilitado de prosseguir na busca do êxito e de receber a devida remuneração pelos serviços já realizados.

Dessa forma, a parte autora demonstrou ter cumprido todos os serviços para os quais foi contratada, até a rescisão unilateral pela instituição bancária, devendo-se levar em consideração, para a fixação dos honorários, o empenho exigido do causídico, a complexidade da causa, a persecução dos interesses do cliente e o tempo despendido.

Assim, com observância ao artigo 22, §2º, da Lei n. 8.906/94 e artigo 85, §2º, bem como o teto contratualmente previsto, arbitro os honorários advocatícios em R$ 5.000,00, em cada causa, em razão de se tratar de ações de execução e de busca e apreensão, sem maior complexidade.

Com essas considerações, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para arbitrar os honorários advocatícios contratuais devidos pelo réu ao autor, pelos serviços prestados nos processos indicados na inicial, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada um dos seguintes processos: a) 0004801-13.2013.8.11.0004, b) 0801983-86.2017.8.10.0022, c) 0003389-05.2013.8.11.0018, d) 0000199-86.2009.8.11.0046 e e) 0863203-42.2019.8.14.0301.

Os valores devidos deverão ser corrigidos monetariamente pelo IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), apurado e divulgado pelo IBGE, e juros de mora pela taxa SELIC, devendo ser deduzido da SELIC o valor correspondente à correção monetária pelo IPCA, de forma a evitar a duplicidade de atualização, a partir da citação.

Em razão de a parte autora ter decaído de parte mínima do pedido, com fundamento no artigo 85, §2º, e parágrafo único do artigo 86 do CPC, condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
(...)”.
(id. 371601908).

Em face da retrocitada sentença a instituição financeira opôs embargos de declaração (id.
371601909
), os quais foram rejeitados (id.
371601913
).

Irresignadas, ambas as partes interpuseram recurso de apelação.

GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
intenta que os honorários advocatícios sejam majorados
, fixando-os conforme os parâmetros do art. 85, § 2º, do CPC.

O
BANCO BRADESCO S.A.
, por sua vez, pretende a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados na inicial e, subsidiariamente, reduzido o importe da condenação e adequados os encargos incidentes quanto aos marcos temporais e aos índices aplicados.

Pois bem.

Analisando os autos, entendo que não prospera a tese do banco apelante de inaplicabilidade do art. 22, § 2º, da Lei n.º 8.906/1994. Embora houvesse estipulação de remuneração durante a vigência da relação contratual, inexistia previsão específica acerca da remuneração devida na hipótese de rescisão unilateral imotivada, circunstância que atrai a incidência da regra inscrita no mencionado dispositivo ao caso concreto.

Outrossim, restou incontroverso nos autos a inexistência de “
estipulação ou de acordo
” expresso entre as partes na hipótese de rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios, de modo que foi necessário o ajuizamento da presente ação para arbitramento judicial dessa verba, nos termos do art. 22, § 2º, da Lei n. 8.906/1994,
in verbis
:

Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência. (...)

§ 2º Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, observado obrigatoriamente o disposto nos §§ 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 6º-A, 8º, 8º-A, 9º e 10 do art. 85 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil). (...)”.

Efetivamente, “
rescindido o contrato por iniciativa do mandante antes do término da prestação de serviço, ao advogado assiste o direito de ajuizar ação de arbitramento para postular honorários proporcionais à sua atuação. Precedentes
” (STJ, AREsp n. 2.595.324/MT, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/5/2025, DJEN de 30/5/2025).

Aliás, a instituição financeira recorrente não nega a existência do contrato de prestação de serviços de advocacia celebrado entre as partes, que prevê forma de remuneração pelos serviços durante a vigência da avença.

Alinhado com este entendimento está o precedente do STJ (AgInt no AREsp 1.720.988/MS), no sentido de que a revogação do mandato do advogado no curso da demanda autoriza a apuração da proporção cabível ao escritório dos honorários pelo trabalho desempenhado até então, afastando a possibilidade de enriquecimento ilícito de uma das partes em detrimento da outra, conforme consta do item 4 da ementa do referido aresto, que assim dispõe:

“(...) 4. Havendo a possibilidade de que parte significativa da remuneração do escritório pelo patrocínio da causa estivesse condicionada ao êxito, a revogação do mandato no curso do processo deve autorizar a apuração da proporção que cabe ao escritório agravado dos honorários devidos pelo trabalho desempenhado, afastando o risco de enriquecimento ilícito de uma parte sobre outra. (...)”.
(STJ, AgInt no AREsp n. 1.720.988/MS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 15/12/2021).

No mesmo sentido, trago à baila acórdão do STJ, reafirmando a própria jurisprudência:

“(...) 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, a revogação do mandato no curso do processo deve autorizar a apuração da proporção que cabe ao escritório agravado dos honorários devidos pelo trabalho desempenhado, afastando o risco de enriquecimento ilícito de uma parte sobre outra. Súmula nº 568/STJ. Precedentes. (...)”.
(STJ, AgInt no AREsp n. 2.394.022/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 29/5/2024).

Ocorre que a causa de pedir deduzida na inicial é a rescisão unilateral e imotivada da avença havida entre as partes, de modo que o escritório de advocacia almeja o arbitramento de honorários justamente em razão do término antecipado do contrato.

Neste ponto, é importante assentar que a existência de remuneração contratualmente ajustada durante a vigência do contrato de honorários advocatícios não tem o condão de afastar o direito do apelado ao arbitramento de honorários na hipótese de resilição unilateral e antecipada pelo contratante, na medida em que não há, no instrumento, disposição específica estabelecendo a remuneração a que faria jus o advogado nesta hipótese.

Observe-se que o banco apelante não logrou êxito em demonstrar que o contrato de honorários celebrado contivesse disposição específica quanto à forma de remuneração a que o contratado faria jus em caso de rescisão promovida pelo contratante.

A análise das disposições contratuais permite concluir que se trata de uma situação de “
falta de estipulação ou acordo
”, nos exatos termos do art. 22, § 2º, do EOAB, na medida em que não havia previsão contratual sobre qual seria a remuneração devida ao advogado em caso de rescisão imotivada por iniciativa do contratante.

Insta destacar, nesse aspecto, que não procede a alegação do banco recorrente quanto à inadequação da via eleita. A existência de contrato escrito não supre a ausência de liquidez quanto à remuneração devida na hipótese de rescisão unilateral, circunstância que inviabiliza a via executiva e legitima o manejo da ação de arbitramento, instrumento adequado à definição judicial do valor devido.

De igual modo, o fato de o contrato conter a previsão da possibilidade de resilição não tem o condão de afastar o direito do advogado de postular a remuneração pelos serviços prestados até o momento da revogação do mandato, sendo tal pretensão amparada por lei, doutrina e jurisprudência pátrias.

Nessa ordem de pensar, tenho que, não obstante constar a assinatura do representante do escritório
GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS
no Termo e nas Cartas de Quitação juntados pelo
BANCO BRADESCO S.A.
(id. 371601893), tais documentos são inservíveis para eximir a instituição financeira contratante de remunerar o escritório contratado pelos serviços prestados até a rescisão unilateral, pois não indicam a que processos ou serviços se referem e, portanto, não podem ser considerados documentos hábeis a comprovar a quitação dos honorários buscados nestes autos.

Em caso análogo já decidiu este Sodalício:

“(...) É incontroversa a relação jurídica entre as partes, o trabalho realizado pelo autor, tanto na esfera administrativa quanto na judicial, e a ausência de contrato escrito convencionando os respectivos honorários.

A empresa requerida não demonstrou, por sua via, que o valor pago quitaria a prestação do serviço nas fases administrativa e judicial, ônus do qual não se desincumbiu.”
(TJMT, N.U 1014538-28.2021.8.11.0041, Guiomar Teodoro Borges, Vice-Presidência, julgado em 08/03/2023, publicado no DJE 08/03/2023).

De mais a mais, é cediço que, para produzir efeitos jurídicos, a quitação deve observar estritamente o comando normativo previsto no Código Civil, em seu art. 320, segundo o qual a quitação, que sempre poderá ser dada por instrumento particular, designará o valor e a espécie da dívida quitada, o nome do devedor, ou quem por este pagou, o tempo e o lugar do pagamento, com a assinatura do credor, ou do seu representante.

Na hipótese, entretanto, verifico que o termo e as cartas de quitação acostados aos autos são genéricos e desprovidos de especificações, pelo que não atendem aos requisitos dispostos no mencionado artigo. Para mais, em nenhum momento a quitação se referiu aos honorários pelos serviços prestados nos autos dos processos que são objeto desta ação, tampouco aos valores a eles pertinentes.

Demais disso, a quitação diria respeito aos valores adiantados ao escritório em conformidade com a cláusula 6.22 do contrato e não aos honorários devidos ao final de cada demanda, conforme recuperação final do crédito então pleiteado pelo contratante.

O fato gerador da presente pretensão é a rescisão unilateral de novembro de 2020, evento posterior à última Carta de Quitação, de modo que as consequências jurídicas dela decorrentes não existiam - sequer em estado potencial - quando os documentos foram firmados, pois ninguém pode renunciar a direito cujo fato gerador ainda não ocorreu.

Neste prisma, é insubsistente a tese da quitação suscitada pela instituição financeira, de modo que, considerando que a rescisão contratual se deu por sua iniciativa, sem que o escritório de advocacia tenha contribuído de qualquer modo para tanto, é imperativa a remuneração pelos serviços prestados em prol do ex-cliente até o momento da revogação do mandato, sob pena de enriquecimento sem causa do banco.

Ainda, não prospera o argumento da instituição financeira apelante no sentido de que não seria devida qualquer remuneração ao escritório de advocacia em razão da inexistência de proveito econômico advindo de sua atuação nos processos em que houve a destituição.

Além de o Código de Ética da Advocacia estabelecer que a revogação do mandado judicial por vontade do cliente não o desobriga do pagamento das verbas honorárias contratadas, é certo que eventual insucesso da demanda não pode ser oposto ao advogado como motivo para frustrar sua remuneração, pois é assente o entendimento de que o mesmo não pode ser responsabilizado pelo resultado do processo, já que sua obrigação é de meio e não de resultado.

Ademais, conforme fundamentado na petição inicial e evidenciado nos autos, os benefícios auferidos pelo banco em decorrência da contratação dos serviços do escritório de advocacia extrapolam a mera recuperação do crédito nos autos das ações ajuizadas.

Isso porque, o ajuizamento das cobranças judiciais confere à instituição financeira o direito à dedução fiscal de valores, a título de perdas para fins de apuração da base de cálculo do IRPJ, o que representa vantagem econômica expressiva resultante dos serviços advocatícios prestados, ainda que as demandas venham a ser extintas sem êxito ao final.

Superadas essas questões, passa-se à análise do
quantum
arbitrado a título de honorários pelo Juízo de primeiro grau na sentença objurgada, matéria objeto de irresignação de ambos os recursos.

Na espécie, resta incontroverso que o arbitramento judicial é medida que se impõe, uma vez que a referida avença não previa expressamente a remuneração na hipótese de rescisão unilateral, como ocorreu no caso
sub judice
, restando apenas analisar se o montante arbitrado pelo Juízo
a quo
atende aos critérios legais previstos no Código de Processo Civil e no Estatuto da OAB.

Sobre o tema, o art. 85 do CPC dispõe que:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1º São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. (...)

§ 6º Os limites e critérios previstos nos §§ 2º e 3º aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito.

§ 6º-A. Quando o valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou o valor atualizado da causa for líquido ou liquidável, para fins de fixação dos honorários advocatícios, nos termos dos §§ 2º e 3º, é proibida a apreciação equitativa, salvo nas hipóteses expressamente previstas no § 8º deste artigo. (...)

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.

§ 8º-A. Na hipótese do § 8º deste artigo, para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2º deste artigo, aplicando-se o que for maior. (...)

§ 20. O disposto nos §§ 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 6º-A, 8º, 8º-A, 9º e 10 deste artigo aplica-se aos honorários fixados por arbitramento judicial.”

No caso em comento, entendo que não é possível fixar os honorários com base nos percentuais previstos no § 2º do art. 85 do CPC, uma vez que o contrato de prestação de serviços foi interrompido antes de proferida a sentença nos processos em questão, inexistindo condenação ou proveito econômico efetivamente mensurável que reflita a dimensão do trabalho desenvolvido.

Ressalte-se, ainda, que a previsão constante do § 20 do art. 85 do CPC, ao estender a aplicação dos critérios dos §§ 2º e seguintes aos honorários fixados por arbitramento judicial, não determina, de forma automática, a adoção do patamar mínimo de 10% sobre o valor da causa, sobretudo quando inexistente condenação ou proveito econômico efetivamente mensurável que reflita a dimensão do serviço desempenhado.

Ademais, o § 8º-A do retromencionado dispositivo, ao estabelecer o piso de 10% para a fixação equitativa, refere-se expressamente aos honorários sucumbenciais, categoria que não se confunde com os honorários contratuais objeto do presente arbitramento, fixados em razão da rescisão unilateral do contrato e independentemente do resultado da demanda originária.

À vista disso, o arbitramento deve ser realizado por apreciação equitativa, na forma do § 8º do artigo em comento, pois não há base de cálculo líquida que permita a incidência objetiva do percentual, além de não se confundir com os honorários sucumbenciais, já que não possui natureza processual e independe do resultado da demanda.

Nesse contexto, observa-se, a partir dos documentos anexados à petição inicial pelo escritório de advocacia, que:

(i) na Ação de Execução por Título Executivo Extrajudicial n. 0004801-13.2013.8.11.0004, da Comarca de Barra do Garças/MT, ajuizada em 15/05/2013, foram elaboradas a exordial e aproximadamente quatorze petições, relativas à juntada de custas iniciais e diligenciais, chamamento do feito à ordem para arbitramento de honorários, sucessivos requerimentos de penhora online via BACENJUD, com apresentação de demonstrativos atualizados do débito, pesquisas via RENAJUD e expedição de ofício à Receita Federal, pedido de suspensão da execução diante da ausência de bens penhoráveis, manifestação de desinteresse na penhora de veículos com restrição de transferência, indicação de imóvel à penhora, juntada de matrícula atualizada, comunicação da averbação na matrícula do imóvel indicado e reiteração do pedido de penhora e avaliação do bem;

(ii) na Ação de Busca e Apreensão n. 0801983-86.2017.8.10.0022, da Comarca de Açailândia/MA, ajuizada em 09/06/2017, foram elaboradas a exordial e cerca de dez petições, relativas à juntada e complementação de custas, indicação de novos endereços para cumprimento da ordem de busca, apreensão e citação, requerimento de pesquisa via INFOJUD, emenda à inicial para atualização do endereço da requerida, pedido de conversão do feito em execução, desentranhamento do respectivo mandado, apresentação de demonstrativo atualizado do débito e tentativa de penhora online via BACENJUD;

(iii) na Ação de Execução por Título Executivo Extrajudicial n. 0003389-05.2013.8.11.0018, da Comarca de Juara/MT, ajuizada em 21/06/2013, foram elaboradas a exordial e aproximadamente seis petições, relativas à juntada de custas diligenciais, apresentação de demonstrativos atualizados do débito, sucessivos requerimentos de penhora online via BACENJUD, pedido de prosseguimento do feito em face da pessoa jurídica executada, requerimento de pesquisas via RENAJUD e expedição de ofício à Receita Federal, suspensão provisória da execução diante da ausência de bens penhoráveis e nova tentativa de bloqueio de ativos financeiros após o período de suspensão;

(iv) na Ação de Execução por Título Executivo Extrajudicial n. 0000199-86.2009.8.11.0046, da Comarca de Comodoro/MT, ajuizada em 15/01/2009 e recebida sob o patrocínio do escritório autor a partir de 17/07/2012, foram elaboradas cerca de dez petições, relativas à juntada de procuração, substabelecimento e guias de custas, expedição e distribuição de carta precatória para citação dos executados, apresentação de demonstrativo atualizado do débito e tentativa de penhora online via BACENJUD, pesquisas via RENAJUD e Receita Federal, suspensão provisória da execução diante da ausência de bens penhoráveis, intimação dos executados para indicação de patrimônio, inclusão em cadastros de inadimplentes, substituição da carta precatória por carta com aviso de recebimento, manifestação após devolução negativa do AR, pedido de aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça e indicação de novo endereço para prosseguimento do feito; e

(v) na Ação de Execução por Título Executivo Extrajudicial n. 0863203-42.2019.8.14.0301, da Comarca de Belém/PA, ajuizada em 29/11/2019, foram elaboradas a exordial e duas petições, relativas à juntada de comprovantes de recolhimento de custas iniciais e judiciais complementares, ao requerimento de recebimento da inicial e ao prosseguimento do feito.

Por certo, em observância aos critérios previstos nos incisos I a IV do § 2º do art. 85 do CPC, o arbitramento deve refletir as peculiaridades de cada processo, uma vez que a atuação profissional desempenhada pelo escritório autor não se deu de forma homogênea em todos os feitos indicados na inicial. Sob essa perspectiva, consideradas a razoabilidade e a proporcionalidade, bem como a natureza das causas, a importância econômica dos direitos discutidos, o lugar da prestação do serviço e o trabalho efetivamente desenvolvido, a verba honorária deve ser fixada em patamar compatível com a extensão da atuação profissional demonstrada nos autos.

Com base nesses parâmetros, reputo adequado fixar os honorários em R$ 8.000,00 no processo n. 0004801-13.2013.8.11.0004, que concentrou o maior número de providências voltadas ao impulso da execução e à tentativa de constrição patrimonial; em R$ 7.000,00 no processo n. 0801983-86.2017.8.10.0022, diante da propositura da ação de busca e apreensão, das diligências para localização da devedora e do bem e da posterior conversão do feito em execução; em R$ 6.000,00 para cada um dos processos n. 0003389-05.2013.8.11.0018 e n. 0000199-86.2009.8.11.0046, nos quais a atuação revelou complexidade intermediária, com requerimentos de pesquisa patrimonial, bloqueio de ativos e suspensão do feito; e em R$ 3.000,00 no processo n. 0863203-42.2019.8.14.0301, em que o trabalho ficou substancialmente restrito à elaboração da inicial e às petições de custas e prosseguimento, totalizando R$ 30.000,00.

Em casos análogos envolvendo as mesmas partes, já decidiu esta Corte:

“(...) In casu, o pedido é certo e determinado, qual seja, o arbitramento dos honorários pelo trabalho desenvolvido, decorrente da rescisão antecipada do contrato de prestação de serviços com previsão de remuneração por êxito, inexistindo na inicial pedido de honorários de sucumbência, tendo a r. sentença se limitado a analisar o pedido constante na inicial.

É plenamente possível o arbitramento de honorários advocatícios, sob o fundamento dos princípios da razoabilidade, boa-fé contratual, função social do contrato e da vedação do locupletamento sem causa, em razão do trabalho desempenhado pelo causídico, até o momento de sua destituição, nos casos em que o contrato de remuneração por êxito é rescindido unilateralmente sem justa causa pelo contratante.

Nas hipóteses de ação de arbitramento de honorários não se aplica a regra de percentual sobre o valor da causa ou condenação disposta no §2º, do art. 85, do CPC, devendo o magistrado se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito, a fim de arbitrar os honorários de forma justa, razoável e proporcional, conforme se observou na espécie, razão pela qual a sua manutenção é medida que se impõe.”
(TJMT, N.U 1030983-87.2022.8.11.0041, Carlos Alberto Alves da Rocha, Vice-Presidência, julgado em 30/06/2024, publicado no DJE 30/06/2024).

“(...) ‘Ocorrendo a rescisão contratual unilateral e imotivada, é direito do advogado receber pelos serviços prestados.’

‘O juiz deve agir com moderação e razoabilidade ao atender à qualidade e à quantidade do trabalho, bem como o proveito da parte, a fim de não onerar o vencido em demasia nem desqualificar o trabalho do advogado (STJ AgRg no REsp 1.194.995/SP).’”.
(TJMT, N.U 1023311-28.2022.8.11.0041, José Zuquim Nogueira, Vice-Presidência, julgado em 26/06/2024, publicado no DJE 26/06/2024).

“(...) Nos casos em que há rescisão unilateral do contrato, faz-se imperioso deferir o pleito de arbitramento dos honorários com base no trabalho desempenhado até a revogação do mandado, independentemente da implementação das condições contratuais então vigentes, que se tornou de impossível cumprimento, pois a negativa do direito viola o art. 22, §2º, do Estatuto da OAB, sob pena de autorizar o contratante a se locupletar ilicitamente com o trabalho de seu advogado, mesmo que minimamente exercido. Os honorários devem ser arbitrados de acordo com o ‘trabalho exercido pelo advogado até o momento da rescisão contratual’ (AgInt no AREsp 1.560.257/PB, AgInt no REsp n. 1.554.329/MS).”.
(TJMT, N.U 1004299-91.2023.8.11.0041, Nilza Maria Possas de Carvalho, Vice-Presidência, julgado em 26/06/2024, publicado no DJE 26/06/2024).

Insta destacar que eventual discussão acerca da autonomia da verba sucumbencial em relação ao teto contratual não altera a conclusão ora adotada, porquanto o arbitramento judicial, na hipótese, não se vincula rigidamente às cláusulas contratuais, mas sim à extensão e à qualidade do trabalho efetivamente comprovado nos autos.

Para mais, no que tange ao proveito econômico indireto alegadamente auferido pela instituição financeira, consubstanciado em benefício fiscal decorrente do ajuizamento das cobranças e em suposta redução de custos operacionais pela terceirização do departamento jurídico, não se demonstrou a efetiva correlação entre tais vantagens e a atuação específica do escritório nos processos objeto do arbitramento, nem sua mensuração concreta, o que inviabiliza a utilização como parâmetro objetivo para a majoração pretendida, notadamente porque o arbitramento deve guardar correspondência direta com o trabalho efetivamente desempenhado no feito, e não com eventuais vantagens indiretas ou sistêmicas do contratante.

Em relação ao termo inicial dos juros e da correção monetária, a pretensão do banco recorrente merece parcial acolhimento.

De fato, os juros devem incidir a contar da citação, momento em que se configura a mora do devedor, nos termos dos arts. 240 do Código de Processo Civil e 405 do Código Civil. A correção monetária, por sua vez, tem como termo inicial a data do arbitramento judicial do valor devido, pois somente nesse momento houve a definição do
quantum
, razão pela qual a sentença comporta ajuste para afastar a incidência da correção monetária desde a citação.

Quanto aos índices aplicáveis, a sentença adotou o IPCA para correção monetária e a taxa SELIC, deduzido o IPCA, para os juros moratórios, o que se mostra adequado à superveniência da Lei n. 14.905/2024.

Contudo, considerando que a citação ocorreu antes da entrada em vigor do novo regramento, até essa data deve prevalecer o critério anterior, no qual a taxa SELIC era adotada como índice único de atualização, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça consolidada por meio do Tema n. 112, aplicando-se o novo regime somente a partir de então, motivo pelo qual a sentença comporta ajuste neste particular.

No que tange à pretensão de redistribuição do ônus sucumbencial, esta não prospera, porquanto a instituição financeira restou sucumbente na pretensão principal, consistente no arbitramento dos honorários advocatícios, sendo o provimento parcial ora conferido restrito à adequação dos consectários, matéria de ordem acessória que não altera a substância do julgado.

Saliente-se que também não comporta acolhimento o pedido de desentranhamento do parecer jurídico juntado pelo escritório apelante em grau recursal. Isso porque o documento possui natureza eminentemente técnico-argumentativa, destinado a reforçar tese jurídica já deduzida desde a petição inicial, não se confundindo com prova documental nova acerca de fato constitutivo do direito alegado. Além disso, a instituição financeira teve oportunidade de se manifestar sobre o seu conteúdo em sede de contrarrazões, de modo que não se verifica prejuízo ao contraditório ou à ampla defesa.

Por derradeiro, cumpre evidenciar ser prescindível a manifestação expressa acerca dos pontos tidos como controvertidos pelo recurso, já que os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação do presente.

A respeito, “
o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos totalmente suficientes que justificaram suas razões de decidir. Precedentes
” (STJ, EDcl no AgRg no RMS n. 59.570/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 16/5/2019, DJe de 22/5/2019).

Destarte, considere-se prequestionada toda a matéria ventilada nos autos.

Em face do exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto
por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
, apenas para majorar os honorários advocatícios devidos pelo trabalho prestado nos autos dos processos
n. 0004801-13.2013.8.11.0004, n. 0801983-86.2017.8.10.0022, n. 0003389-05.2013.8.11.0018, n. 0000199-86.2009.8.11.0046 e n. 0863203-42.2019.8.14.0301
, para o total de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

De outro lado,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo manejado
pelo
BANCO BRADESCO S.A.
, tão somente para determinar que, sobre o valor da condenação, incidam correção monetária, a partir do arbitramento, pelo IPCA e juros moratórios, a contar da citação, pela taxa SELIC deduzido o IPCA, ambos a partir da entrada em vigor da Lei n. 14.905/2024, observando-se, no período anterior, a taxa SELIC como índice único de atualização, consoante fundamentação supra.

Por conseguinte, deixo de majorar os honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC), uma vez que condicionado ao não conhecimento do recurso ou seu improvimento, e incabível quando for provida a apelação, ainda que parcialmente, como na espécie (STJ, Tema n. 1.059, REsp n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023, DJe 21/12/2023).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026